Tribunal: TJSP
Processo: 1011341-88.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Lançamento intitulado de "Papcard pagto mensal 24 meses" em Cartão de crédito consignável (RMC) – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Recurso do banco réu – Diante da negativa de contratação, cabia ao réu comprovar a legitimidade, ônus do qual não de desincumbiu – Contrato de seguro celebrado por contato telefônico – Gravação telefônica na qual o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Lançamento intitulado de "Papcard pagto mensal 24 meses" em Cartão de crédito consignável (RMC) – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Recurso do banco réu – Diante da negativa de contratação, cabia ao réu comprovar a legitimidade, ônus do qual não de desincumbiu – Contrato de seguro celebrado por contato telefônico – Gravação telefônica na qual o autor teria consentido com a avença – Meio que não se presta à finalidade pretendida, tampouco se sobrepõe à negativa do autor – Esclarecimento simples da modalidade do serviço ofertado – Circunstâncias fático-jurídicas exigiam do banco maior cautela na fase pré-contratual, bem como no momento da formação da avença, a se considerar também a vulnerabilidade da consumidor – Boa-fé objetiva – Inobservância – Contrato inválido e ineficaz – Inexigibilidade dos lançamentos que lhe decorreram – Danos morais in re ipsa – Indenização fixada em R$ 5.000,00 mantida, pois adequada a compensar os prejuízos, no caso concreto – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.